Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001940-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Execução Individual de Sentença Coletiva. Competência do Juízo da Fazenda Pública. Inaplicabilidade dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Tema 1029 do STJ. Procedência. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado entre a 13ª Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública de Salvador/BA, visando definir o juízo competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida na 6ª Vara da Fazenda Pública, que reconheceu a ilegalidade da supressão do auxílio-alimentação de servidores da rede pública municipal de ensino e condenou o ente municipal à reimplantação da verba e ao pagamento retroativo. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir: (i) se a execução individual de sentença coletiva, ainda que de valor inferior a 60 salários mínimos, deve tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública; ou (ii) se, em razão da natureza do título executivo judicial, a competência permanece das Varas de Fazenda Pública. III. Razões de decidir 1. O valor atribuído à causa não é critério suficiente para deslocar a competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando se trata de execução individual de sentença coletiva proferida por Vara da Fazenda Pública. 2. Nos termos do Tema 1029 do STJ, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva sob o rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum. 3. A Lei nº 12.153/09 restringe a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais (art. 3º, § 1º, I). IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA para processar e julgar a execução individual tombada sob o nº 8109372-84.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. O valor da execução individual não é determinante para fixar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o título executivo decorre de sentença coletiva proferida por Vara da Fazenda Pública. 2. A execução individual de sentença coletiva deve tramitar pelo rito ordinário perante Vara da Fazenda Pública, nos termos do Tema 1029 do STJ.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 92-A do RITJ/BA; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 3º, § 1º, I; Lei nº 9.099/95, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.763.462/SC (Tema 1029), Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 10.03.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de competência, pelos motivos expostos no voto do Relator.